Tribunal: TJSP
Processo: 1006253-54.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Ação de indenização por danos material e moral. Permanência da divulgação da fotografia da autora para fins comerciais após o prazo contratual. Sentença que julgou a ação improcedente em relação à ré IDEATORE e os pedidos iniciais procedentes apenas em desfavor do SENAC. Recurso da ré Senac. Insurgência que comporta parcial acolhimento. RESPONSABILIDADE

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Ação de indenização por danos material e moral. Permanência da divulgação da fotografia da autora para fins comerciais após o prazo contratual. Sentença que julgou a ação improcedente em relação à ré IDEATORE e os pedidos iniciais procedentes apenas em desfavor do SENAC. Recurso da ré Senac. Insurgência que comporta parcial acolhimento. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CORRÉ IDEATORE. Não acolhimento. Ré Senac que concorreu para o resultado lesivo por ser a cessionária do direito de uso de imagem da autora e não ter providenciado a remoção da fotografia após a vigência do prazo de doze meses. Ausência de recurso da autora em relação à improcedência da ação no que diz respeito à ré IDEATORE. DANOS MATERIAIS. Indenização que deve refletir o montante que a autora teria recebido na hipótese de renovação do contrato de cessão de direito de uso imagem. Indenização reduzida de R$ 7.000,00 para R$ 1.000,00. DANOS MORAIS. Indenização que advém do uso comercial indevido. Abalo extrapatrimonial na modalidade in re ipsa. Condenação mantida em R$ 7.000,00. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência da ré SENAC mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (V. 43155).